Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602962-25.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
26/06/2024
Número: 0602962-25.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 11/03/2024
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - LUCIANA GONCHOROVSKI -
UNIÃO BRASIL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LUCIANA GONCHOROVSKI (EMBARGANTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43895412
25/06/2024
20:28
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.489

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602962-
25.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: LUCIANA GONCHOROVSKI
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS. LEI 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019.
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS. JUNTADA DE DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES AFASTADA EM
PARTE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE
PROVIDOS.

1. É cabível a oposição de embargos de declaração sempre que na
decisão judicial houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material
(art. 1.022 do CPC e art. 275 do Código Eleitoral).

2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente intimada
para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes.

3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder
público.

4. Necessidade de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional afastada
parcialmente, em razão da documentação apresentada.

5. Embargos parcialmente providos.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto da Relatora.

Curitiba, 24/06/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Num. 43895412 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2024 20:28:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520280839900000042850524
Número do documento: 24062520280839900000042850524
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/06/2024 12:50:30

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por LUCIANA GONCHOROVSKI,
candidata ao cargo de Deputada Federal pelo Partido União Brasil, nas Eleições de 2022, em
face do Acórdão nº 63.189 (id. 43808189).
Em suas razões (id. 43824937) afirma que a decisão incorreu em omissão e que é
possível, neste momento processual, a juntada de documentos novos, capazes de reduzir ou
afastar a determinação de restituição de valores ao Tesouro Nacional.
Apresenta documentos que considera aptos a comprovar a regularidade das
despesas realizadas nos ids. 43824938 e 43824939.
Requer, ao final, o acolhimento dos Embargos, afastando-se a determinação de
devolução de parte dos valores ao Tesouro Nacional, bem como a reforma do Acórdão, com a
aprovação das contas.
Ouvida, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
provimento parcial dos aclaratórios, tendo em vista que os documentos apresentados nos
embargos comprovam a regularidade de duas das despesas (id. 43847383).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O Acórdão embargado foi publicado no dia 28/02/2024 e os Embargos de Declaração foram
opostos em 29/02/2024, sendo, portanto, tempestivos.

A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua oposição contra
Decisão ou Acórdão acometido de obscuridade, contradição ou omissão (art. 275 do Código Eleitoral c.c.
art. 1.022 do Código de Processo Civil) ou, ainda, para correção de erro material, bem como para fins de
prequestionamento.

Na hipótese, embora afirme que a decisão embargada incorreu em omissão, a embargante
se vale do presente instrumento unicamente para juntar documentação, com intuito de afastar a
determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.

De fato, conforme a jurisprudência desta Corte, a documentação apresentada a destempo
pode ser conhecida exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO.
DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. NÃO CONHECIMENTO PARA FINS DE
JULGAMENTO DAS CONTAS. CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR
A DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE FUNDO DE CAIXA. IRREGULARIDADE.
OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO DO VALOR AO ERÁRIO. MONTANTE
Num. 43895412 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2024 20:28:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520280839900000042850524
Número do documento: 24062520280839900000042850524
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/06/2024 12:50:30

ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS
MANTIDA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a
incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações
jurídicas. Precedentes.

2. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para
fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o
enriquecimento sem causa do poder público.

3. O pagamento de despesas em espécie, com a constituição de fundo de caixa irregular,
acarreta a obrigação de recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional e, tratando–se de
montante significativo no contexto das contas, reveste–se de gravidade suficiente a
ensejar a sua desaprovação, não autorizando a aplicação dos princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantendo a desaprovação das
contas, reduzir o montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional.

(TRE-PR, RECURSO ELEITORAL nº 060029965, Relator(a) Dr. Thiago Paiva Dos
Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 83, Data 29/04/2022)

O acórdão embargado determinou a restituição da quantia de R$ 15.980,00 ao Tesouro
Nacional, sendo R$ 11.980,00 pela não comprovação de despesas realizadas com recursos do Fundo
Partidário e R$ 4.000,00 pela não comprovação de despesas realizadas com recursos do FEFC.

Com os embargos foram juntados os documentos contidos nos ids. 43824938 e 43824939,
os quais, consoante bem apontado pela Procuradoria Regional Eleitoral em sua manifestação de id.
43847383, são aptos comprovar a regularidade de parte das despesas que ensejaram a determinação de
restituição de valores.

Os documentos apresentados referem-se à divergência apontada nos itens I e III do
acórdão, relativas à não comprovação de despesas realizadas com recursos do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha para os fornecedores Sergio Mayer, no valor de R$
9.980,00 e Marcia da Luz Cordeiro da Cruz, no valor de R$ 5.000,00.

A candidata embargante juntou os contratos de prestação de serviços dos citados
fornecedores nos ids. 43824938 e 43824939, documentos aptos a comprovar a contratação e a
regularidade das despesas pagas com recursos públicos.

Em relação às outras despesas que ensejaram a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, uma realizada junto ao Facebook (R$250,00) e outra na contratação de
Roberto Carlos Martins (R$750,00), nenhum documento foi apresentado, subsistindo as irregularidades
apontadas na decisão embargada.

A hipótese, portanto, é de afastamento da determinação de recolhimento de valores no
importe de R$ 14.980,00, mantendo-se a DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS e a determinação de
recolhimento do saldo ao Tesouro Nacional, no importe de R$ 1.000,00.

Num. 43895412 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2024 20:28:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520280839900000042850524
Número do documento: 24062520280839900000042850524
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/06/2024 12:50:30

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração para, no
mérito, DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, unicamente para reduzir o montante a ser restituído ao
Tesouro Nacional para R$ 1.000,00, na forma da fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0602962-25.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - EMBARGANTE: LUCIANA GONCHOROVSKI - Advogados do(a) EMBARGANTE:
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR -
PR91541-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto da Relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 24.06.2024

Num. 43895412 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2024 20:28:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520280839900000042850524
Número do documento: 24062520280839900000042850524
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/06/2024 12:50:30